Tribunal: STF
Processo: ARE 1362119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRIVILEGIADORA DO ART. 33, §4° DA LEI NQ 11.343/06. INVIÁVEL. MÉRITO: Não há que se falar em insuficiência probatória, pois devidamente comprovadas, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, através do acervo probatório carreado ao feito, em especial pela prova oral coligida. Reconheço a palavra dos policiais civis como meio de prova, eis que em seus depoimentos, foram uníssonos e convergentes em relatarem, em todas as fases em que foram ouvidos, que já investigavam o acusado por suspeita de tráfico de drogas, paralelamente às investigações, receberam uma denúncia de que o mesmo iria até a cidade de Rio Grande/RS transportando drogas. A fim de corroborarem as informações obtidas, realizaram campana na rodoviária de Pelotas/RS, a fim de realizarem a abordagem do acusado. Em revista, encontraram drogas, dentro da bagagem do réu, que confirmou serem seus os estupefacientes, bem como referiu que guardava mais drogas em sua residência. Foram realizadas buscas no domicílio do réu, local onde também foram encontrados estupefacientes. Ao total foram apreendidos 460 (quatrocentos e sessenta) comprimidos de ecstasy, pesando aproximadamente 169,3g (cento e sessenta e nove gramas), 1 (uma) unidade de haxixe, pesando aproximadamente 59g (cinquenta e nove gramas), 22 (vinte e duas) unidades de vidro de codeína, 1 (uma) unidade de DMT, pesando aproximadamente 1,2g (um grama e vinte miligramas), 25 (vinte e cinco) unidades de LSD, uma balança de precisão e dois celulares. Sobre os detalhes que permearam a prisão em flagrante, ressalto que o art. 33, da Lei n° 11.343/06 possui diversos verbos nucleares (In casu, "transportar" a droga), de modo que se mostra dispensável o flagrante do ato de mercancia quando as circunstâncias da prisão do agente indiquem que a destinação da droga era comercial. Deste modo, sobrevindo informações acerca da investigação prévia realizada pela Polícia Civil, apontando o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, atrelado a apreensão de grande quantidade e variedade drogas incompatível com a comumente adquirida e transportada por usuários comuns, tenho que imperiosa a manutenção da condenação. PRIVILEGIADORA: Quanto à privilegiadora do artigo 33, §4° da Lei de drogas, inviável sua aplicação, pois demonstrada a dedicação do réu às atividades ilícitas, na medida em que a grande quantidade de estupefaciente apreendido demonstra o grau de profissionalização do tráfico praticado pelo acusado, sem olvidar o fato de que os policiais civis já tinham informações acerca do envolvimento do réu com o comércio espúrio de estupefacientes. PENA-BASE: Em relação à pena-base, idôneos os fundamentos adotados na origem para sua exasperação, em razão da grande quantidade e variedade e natureza de drogas apreendidas, justificando a repressão mais severa da conduta do réu, visto que se tratam de estupefacientes de alto potencial lesivo. Contudo, tenho que o quantum de aumento aplicado restou excessivo e desproporcional, restando, inclusive, superior ao patamar elegido para aumento da pena em razão da agravante da reincidência, razão pela qual deve ser alterado. Pena-base redimensionada, de ofício. Mantido o regime fechado, pois a traficância era exercida de forma contínua e profissional. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONARAM A PENA-BASE DO RÉU. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LXIII, LXIV, LVII, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente